Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723968-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ AGRAVADO: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME DECISÃO Instituto Passionista de Educação Maria Rainha da Paz interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 65443260 – autos originários), proferida em embargos a execução por ele propostos contra Ativos Facilites Service – Assessoria e Gestão de Serviços Empresariais EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, independente de garantia do Juízo, nos seguintes termos: “JOAO JOSE DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA propuseram ação de conhecimento pelo procedimento comum ('ação rescisória de acordo c/c danos materias e morais"), com pedido de tutela de urgência, contra AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA, MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA e BANCO BRADESCO FIANCIAMENTO, partes qualificadas. Os autores narram que possuem, em conjunto, financiamento perante o Banco Bradesco Financiamento (contrato número 01.1.305198-9), com o qual se comprometeram ao pagamento de parcelas no valor de R$2.685,54 ate janeiro de 2021. Afirmam que, em 24/04/2020, com intenção de antecipar algumas parcelas do financiamento, tentaram contato com o banco requerido, pelos telefones localizados no sítio eletrônico &lt; https://financiamentos.bradesco/html/home.shtm&gt;. Após diversas tentativas frustradas, conseguiram ser atendidos pelo telefone (11) 4172-9338. Sustentam que foram atendidos por pessoa identificada como Bruna, a qual seria preposta da pessoa jurídica AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA, ora primeira ré, e que prestava serviço para o BANCO BRADESCO. Alegam que noticiaram o interesse em adiantar algumas parcelas do financiamento. A atendente teria confirmado o nome, o CPF e todos os demais dados (veículo, valores das prestações, números das parcelas) constantes de seu sistema, conforme contrato de financiamento (protocolo de atendimento 143002841). Asseveram que, após a atendente repassar a solicitação de adiantamento ao gerente financeiro, os ora autores foram informados que fora autorizado o desconto de 30%, correspondente a R$4.028,31, para pagamento adiantado das parcelas a vencer em 15/05/2020, 15/10/2020, 15/11/2020, 15/12/2020 e 15/01/2020, no total de R$9.110,30, cujo boleto seria encaminhado aos ora autores por e-mail. Sustentam que, em 27/04/2020, compareceram a agência do Banco Bradesco, localizada no Riacho Fundo I, e questionaram um atendente acerca do boleto recebido, mas não obtiveram resposta, uma vez que, por se tratar de financiamento, a agência não poderia confirmar a veracidade do documento. Por essa razão, os autores procederam ao pagamento perante o Banco do Brasil. Destacam que, consoante o boleto, consta como beneficiário a primeira ré, AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA. Porém, no comprovante de pagamento, constou como beneficiário MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA, ora segundo requerido, o qual, segundo informação repassada pela atendente Bruna, foi quem aprovou o desconto para adiantamento. Alegam que, após o transcurso do prazo de 72 horas solicitado pela atendente para baixa dos débitos, os autores passaram a cobrar a financeira, que sempre informava que estavam aguardando o envio da quitação pelo BANCO BRADESCO. Relatam ter mantido contato com a financeira pelo sítio eletrônico, por whatsapp e pelo portal de atendimento. Todavia, a partir de 13/05/2020, o número de whatsapp foi bloqueado e o contato pelo portal não estava mais disponível. Descrevem que, após contato por telefone com a financeira Bradesco, foram informados que não constava pagamento de parcelas no sistema. Por esse motivo, acreditando que foram vítimas de golpe, os autores registraram boletim de ocorrência em 13/05/2020. Requerem, em antecipação de tutela, seja determinado o bloqueio de R$9.110,34 nas contas de titularidade das res. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não e caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verifica-los. Os autores sustentam ter tentado contato diversas vezes com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, a fim de adiantar o pagamento de algumas parcelas de seu financiamento bancário. Alegam que, após ligarem para telefone constante do sítio &lt;https://financiamentos.bradesco/html/ home.shtm&gt;, foram atendidos por preposta da pessoa jurídica AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA., a qual teria afirmado prestarem serviço para o BRADESCO. Afirmam que a preposta confirmou todos os dados constantes do contrato de financiamento e emitiu boleto no valor de R$9.110,30, encaminhado por e-mail, para pagamento adiantado das parcelas que venceriam em 15/05/2020, 15/10/2020; 15/11/2020; 15/12/2020 e 15/01/2020, com desconto de 30%. Relatam que pagaram o boleto, porém não houve quitação das referidas parcelas perante o contrato de financiamento, motivo pelo qual acreditam que foram vítimas de golpe. Foram juntados aos autos os boletos objeto do pedido de adiantamento (ID 63186037, fls. 26/29), emitidos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, no valor de R$2.685,54, bem como as conversas para tratativas do pagamento parcelado do débito (ID 63186039, fls. 30; ID 63186042 a 63186400, fls. 33/42). Consta dos autos, também, o boleto emitido em 27/04/2020, que tem como beneficiário AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA., no valor de R$9.110,30 (ID 63186420 – Pág. 1, fl. 56), e o comprovante de pagamento do boleto no mesmo valor, em 27/04/2020, porém com beneficiário MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA (ID 63186420 - Pág. 2, fl. 57). De acordo com as conversas juntadas ao caderno processual e possível verificar as escusas da ré AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA quanto a não quitação do débito das parcelas adiantadas. Com efeito, diante da suspeita de terem sido vítimas de golpe, os autores registraram boletim de ocorrência em 13/05/2020 (ID 63186406, fls. 43/44). A documentação anexada e suficiente para demonstrar a probabilidade do direito dos autores. Ha risco ao resultado útil do processo, pois o decurso temporal necessário ao desenvolvimento da marcha processual pode ocasionar o perecimento do direito. Em casos de golpes análogos, e comum que os beneficiários levantem o dinheiro com rapidez, exatamente para evitar que sejam alcançados pelo Poder Judiciário. Na hipótese, os autores foram privados de vultosa quantia e existe a possibilidade de terem sido vítimas de suposta prática de estelionato. O passar do tempo torna mais difícil encontrar e recuperar a quantia depositada. Em atenção ao parágrafo terceiro do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. E possível restituir as partes ao estado anterior em caso de eventual julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Com efeito, a quantia que seja bloqueada judicialmente poderá retornar ao poder dos requeridos, atualizado monetariamente. O artigo 301 do CPC preconiza, ainda, a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No entanto, ao menos em juízo de cognição sumária, o terceiro requerido, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, não concorreu diretamente para a fraude alegada. Quanto a ele, inexiste probabilidade do direito alegado. Não ha nos autos nenhum documento que permita verificar o vínculo entre os primeiro e segundo réus com a instituição financeira, a exemplo de cópia de página da internet, onde seja possível identificar que o banco se utiliza de terceiros para o recebimento de quantias relacionadas aos serviços primários por ele prestados, principalmente para fins de quitação antecipada de dívida em situação de normalidade. Nem mesmo ha documento que informe a presença do número de telefone da primeira ré no sítio eletrônico do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO. Assim, diante da demonstração de participação somente dos requeridos AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA e MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA, o bloqueio da quantia requerida devera ocorrer apenas nas contas dessas pessoas, e não do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO. Por fim, os autores pugnaram pelo bloqueio do valor atualizado de R$9.110,30, desde o desembolso. Todavia, não apresentaram planilha atualizada do crédito. Contudo, em razão da urgência da medida, a constrição devera ser de R$9.110,30, ou qualquer quantia ate esse valor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio de R$9.110,30 (nove mil, cento e dez reais e trinta centavos), ou qualquer quantia ate esse valor, nas contas bancárias do primeiro e segundo requeridos, AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA e MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA, ate segunda ordem deste Juízo. A Secretaria para que proceda ao bloqueio da quantia perante o sistema Bacenjud. Faculto às partes a realização de audiência de conciliação por videoconferência com mediação do CEJUSC/TJDFT ou desta Vara Cível. [...]” Sustenta, o agravante-embargante, que nos processos n. 705597-36.2020.8.07.0001, 705610-35.2020.8.07.0001 e 708708-28.2020.8.07.0001 foram proferidas decisões pela inexecutoriedade dos títulos antes de realizar qualquer penhora, e dispensada a garantia do Juízo enquanto não houver decisão definitiva. Defende a impossibilidade jurídica da execução porque o suposto crédito está fundamentado em contrato que prevê comissão condicionada à recuperação dos créditos em Juízo, o que não ocorreu. Transcreve as razões dos embargos de execução. Argumenta que possui interesse na tutela recursal de urgência porque objetiva desfazer a constrição em vias de acontecer, e a tramitação dos embargos à execução sem prestar garantias. Assevera que há urgência em razão da pandemia, que está gerando redução em seus rendimentos diante da perda de alunos, necessidade de concessão de descontos, e inadimplência, o que está causando seu colapso financeiro. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que “não haja nenhuma constrição patrimonial da recorrente enquanto não houver sentença nos Embargos à presente Execução, inclusive com desfazimento dos bloqueios já realizados.” Preparo – id. 17728576/17728577. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Não se verifica a probabilidade do direito porque o simples fato de haver decisões em outros processos concedendo efeito suspensivo aos embargos independente de garantia, não é fundamento suficiente para atribuir efeito semelhante à presente demanda. A análise da alegação do agravante de que não está preenchida a condição prevista no contrato que embasa a execução, de recuperação dos valores em Juízo, demanda produção probatória e análise de provas, o que não é viável nesse momento. Portanto, por ora não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante. Ressalte-se que em decisão proferida dia 15/7/2020 (id. 67795396 – autos originários) o MM. Juiz de Primeiro Grau atribuiu efeito suspensivo aos embargos, diante da penhora integral do valor do débito via Bacen Jud. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela. Faculto à embargante a possibilidade de apresentar caução de bem com natureza real que comporte todo o valor da execução. Neste caso, poderá ser analisado o pedido recursal novamente. Aos agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora